Tribunal: TJSP
Processo: 1003530-18.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário e determinou a exclusão dos valores relativos aos seguros prestamista e de vida, bem como à tarifa de avaliação do bem. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário e determinou a exclusão dos valores relativos aos seguros prestamista e de vida, bem como à tarifa de avaliação do bem. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na contratação de seguros e a regularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem. III. Razões de Decidir. 3. A contratação dos seguros foi feita de forma facultativa, com expressa anuência do consumidor e inexistiu comprovação de venda casada, em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo 972 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 4. Tarifa de avaliação do bem cuja validade é condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de abusividade no valor cobrado, conforme se observa do caso concreto. IV. Dispositivo. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos de exclusão dos valores dos seguros e da tarifa de avaliação do bem.